Tribunal: TJDFT
Processo: 0729603-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal (Lei 11.101/2005 6o §7o-B), independentemente da natureza do crédito, podendo o juízo daquela determinar a substituição de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional. Precedentes do STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.